Tribunal: STF
Processo: RE 480107
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N.
   420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE
   SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e
   § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      O decreto n. 420/92 estabeleceu  alíquotas diferenciadas ---
   incentivo fiscal --- visando dar concreção ao preceito veiculado
   pelo artigo 3º da Constituição, norma-objetivo que define a
   redução das desigualdades regionais e o desenvolvimento nacional.
   Autoriza-o o art. 151, I, da Constituição.
2.      A fixação da
   alíquota de 18% para o açúcar de cana não afronta o princípio da
   essencialidade. Precedentes.
3.      A concessão do benefício da
   isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de
   conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é
   vedado ao Judiciário. Precedentes.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.